Tribunal: TJSP
Processo: 1002181-89.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória c.c. rescisão de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais. Demanda julgada improcedente. Empréstimo bancário. Aquisição de veículo entre particulares. Posterior verificação de vício no bem. Identificação do motor/chassi adulterada. Ausente relação negocial entre o banco e vendedor. Inocorrente situação de acessoriedade entre o contrato de financiamento e a

Ementa:
Ação declaratória c.c. rescisão de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais. Demanda julgada improcedente. Empréstimo bancário. Aquisição de veículo entre particulares. Posterior verificação de vício no bem. Identificação do motor/chassi adulterada. Ausente relação negocial entre o banco e vendedor. Inocorrente situação de acessoriedade entre o contrato de financiamento e a compra e venda. Impossibilidade de responsabilização da instituição financeira, que apenas disponibilizou ao autor o numerário para realização do negócio. Manutenção da sentença. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002181-89.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SEBASTIÃO
MARCOS TRINDADE, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002181-89.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 29.177
2
VOTO No: 29.177
Apelação Cível No: 1002181-89.2019.8.26.0066
COMARCA: Barretos
Apelante: Sebastião Marcos Trindade
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação declaratória c.c. rescisão de contrato, restituição de valores
e indenização por danos morais. Demanda julgada improcedente.
Empréstimo bancário. Aquisição de veículo entre particulares.
Posterior verificação de vício no bem. Identificação do
motor/chassi adulterada. Ausente relação negocial entre o banco
e vendedor. Inocorrente situação de acessoriedade entre o
contrato de financiamento e a compra e venda. Impossibilidade
de responsabilização da instituição financeira, que apenas
disponibilizou ao autor o numerário para realização do negócio.
Manutenção da sentença. Recurso não provido, com majoração
dos honorários advocatícios.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 301/304, que julgou improcedente a ação e condenou o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Recorre o autor (fls. 306/314).
Sustenta, em breve síntese, que o apelado deveria
ter sido mais diligente quando da operação de financiamento,
considerando que o veículo garante o contrato; que o banco tinha
condições de providenciar vistoria prévia às suas expensas, para
verificar as condições do veículo, afigurando-se tal, inclusive, como
pressuposto legal para a validade do negócio. Entende que o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002181-89.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 29.177
3
envolve relação de consumo, respondendo o réu objetivamente pela
falha na prestação de serviço; com base na teoria do risco do
negócio, o apelado deve arcar com os danos sofridos pelo apelante,
já que não se cercou dos cuidados necessários na contratação. Alega
que a incumbência de verificação criteriosa da documentação
apresentada na formalização do contrato era da ré, vez que conduta
inerente à sua atividade bancária. Requer seja a sentença reformada
para provimento das pretensões iniciais.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Não houve manifestação da parte adversa (fl.
319).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade e
rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por
danos morais, através da qual o autor pretende por fim à relação
contratual havida com o banco réu, posto que o financiamento
bancário envolve veículo eivado de vício (adulteração da
identificação do motor e chassi), o que não foi verificado pela
instituição financeira no momento da pactuação. Pretende seja o réu
condenado a devolver-lhe o valor correspondente às parcelas já
pagas, bem como verba compensatória pelos danos morais experimentados. Argumenta o apelante que “o contrato de
financiamento não se perfectibilizou ante o vício oculto existente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002181-89.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 29.177
4
veículo, pois o bem financiado não pode ser usufruído pelo consumidor
ante a apreensão policial, de sorte que, sob esse espeque, não se há onerar
o recorrente a respeito, sendo oportuna a sua intenção no sentido de
rescindir a negociação e receber as parcelas já honradas, corrigidas e
atualizadas monetariamente, sobejando ao apelado buscar direito de
regresso em face de quem lhe aprouver”.
O juízo originário resolveu pela improcedência da
causa e, inconformado, recorre o autor.
Da r. sentença combatida se extrai:
“(...) o negócio não foi realizado em concessionária, com a
participação de preposto para avaliação do bem, mas sim com
uso de crédito pré-aprovado, mediante assinatura de cédula
própria.
(...)
Ora, no caso dos autos o banco requerido cumpriu
integralmente o pactuado, fornecendo o dinheiro que o autor
usou para comprar o veículo. O fato de posteriormente ter se
verificado vício no veículo, que foi apreendido, não pode ser
imputado ao requerido.
É evidente que o autor amargou prejuízo ao perder a posse do
bem. Contudo, não é possível assegurar-lhe a rescisão do
contrato de financiamento do referido bem, já que o
empréstimo foi regularmente fornecido pelo banco que em
vista destes fatos também suportou prejuízo ao perder a
garantia do empréstimo que era o próprio bem.
Vale destacar, por fim, que causa grande estranheza o fato do
autor não ter demandando em litisconsórcio passivo o
vendedor do bem, pessoa que recebeu o valor do empréstimo e
cuja qualificação era do seu conhecimento (fls. 35).”
Pois bem.
Observe-se que hipótese sub oculi difere das
corriqueiras situações em que a aquisição do veículo se dá através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002181-89.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 29.177
5
de concessionária/revendora, com a qual a financeira está
diretamente envolvida credenciamento , havendo vínculo entre
ambos os contratos.
Aqui, consta dos autos que o autor adquiriu o
veículo em questão em 02/02/2018, de outro particular, com quem
manteve contato através de um anúncio na Internet. O bem se
encontrava na cidade de Coxim, no estado do Mato Grosso.
Após receber o documento, com reconhecimento
das firmas de ambas as partes em Cartório, e transferência bancária
do valor, dirigiu-se à cidade de Campo Grande/MS, para realização
de vistoria veicular, oportunidade em que se constatou a
adulteração da identificação constante no chassi e no motor,
tratando-se de veículo “dublê” (fls. 33/35).
Para
pagamento
do
preço
o
autor
havia
contratado antes financiamento bancário pactuado na agência do
réu localizada na cidade de Barretos, estado de São Paulo, por meio
da Cédula de Crédito Bancário de fls. 21/29, firmada em
31/01/2018. Ou seja, a operação bancária foi realizada sem que o
próprio autor tivesse visto o veículo, pessoalmente.
Por certo não se vislumbra que o apelado tenha
contribuído, de qualquer forma, para a ocorrência dos prejuízos
experimentados pelo apelante, vez que sequer participou, em
qualquer momento, das tratativas para a realização do negócio.
Como bem destacou o julgador originário, o banco
apenas forneceu o numerário que viabilizou a compra, através da
liberação de crédito pré-aprovado. Inclusive, o valor foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002181-89.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 29.177
6
disponibilizado ao autor, creditado em sua conta corrente, e não ao
vendedor, como sói acontecer em operações que envolvem,
diretamente, a instituição financeira.
O recebimento do veículo como garantia do
financiamento decorreu da relação de confiabilidade havida entre a
instituição financeira e seu cliente. Este, aliás, foi o risco do banco,
que se realizou.
Assim é que não houve o estabelecimento de
liame negocial entre o banco e o vendedor do bem; ausente hipótese
de reconhecer-se relação de acessoriedade entre o contrato de
financiamento e a transação de venda e compra, o que impossibilita
a responsabilização do réu nos termos pretendidos pelo autor.
Nesses termos, o consolidado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR
INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E
INDEPENDENTES. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO
FINANCIAMENTO. 1. São distintos e independentes os contratos de
compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante
instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles. 2. Eventual
rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo
na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à
revenda de veículos, o que não se configura no presente caso. Precedentes
do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.497.758/SP,
Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/3/2018)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002181-89.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 29.177
7
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
VÍCIO
CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE
OS CONTRATOS. PRECEDENTES. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. De
acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há
relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de
consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária,
destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em
responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar
vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco
da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes. 2.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.519.556/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25.11.2016)
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
CONTRATO ACESSÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras (Súmula n. 297), mas apenas em relação aos serviços atinentes
à atividade bancária. Por certo que o banco não está obrigado a responder
por defeito de produto que não forneceu tão-somente porque o consumidor
adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário. Se o
banco fornece dinheiro, o consumidor é livre para escolher o produto que
lhe aprouver. No caso de o bem apresentar defeito, o comprador ainda
continua devedor da instituição financeira. 2. Não há relação de
acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o
de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de
bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002181-89.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 29.177
8
propriedade transferida para o credor. 3. Recurso especial conhecido e
provido. (REsp n. 1.014.547/DF, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, DJe de 7/12/2009).
Também nesta C. Corte:
Contrato

Cédula
de
crédito
bancário

Financiamento de veículo, com pacto de alienação fiduciária Pretensão
do autor contra o credor fiduciário, de rescisão do contrato, declaração de
inexigibilidade do débito e indenização por danos materiais e morais,
fundado no vício da coisa
Roubo e adulteração do chassi do veículo
financiado
Legitimidade "ad causam" do réu, se o autor almeja o
desfazimento do negócio jurídico com ele celebrado
Inexistência de
relação de acessoriedade entre o contrato de financiamento e a compra e
venda do veículo Financiador que não responde pelo vício do produto se
não participou da cadeia de consumo
Autor vítima de ludíbrio ao se
interessar pelo veículo na rede mundial de computadores ("internet") e
negligenciar cuidados no exame da documentação, do veículo em si e na
identificação do vendedor a quem o capital foi depositado Improcedência
da pretensão
Ônus de sucumbência a cargo do autor, respeitada a
gratuidade processual - Recurso do réu provido, desprovido o do autor.
Agravo retido Interposição em face de decisão interlocutória que rejeitou
a denunciação da lide feita ao vendedor e beneficiário do valor do
financiamento por meio de transferência eletrônica
Afastamento da
nulidade por observância do princípio da economia processual que também
inspira
a
denunciação

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1013324-62.2014.8.26.0224,
Rel.
Des.
CERQUEIRA
LEITE,
julg.
20/02/2017)
RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002181-89.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 29.177
9
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de financiamento. Veículo
financiado apreendido por ser "clonado". Ausência de acessoriedade entre
contratos
de
compra
e
venda
e de
financiamento. Ausência de
responsabilidade do banco. Ilegitimidade passiva. Sentença de extinção
sem julgamento do mérito. Recurso não provido. (Apelação Cível
1003470-31.2014.8.26.0196,
Rela.
Desa. FERNANDA
GOMES
CAMACHO, julg. 24/11/2015)
Demais disso, o autor deve perseguir seus direitos
contra os supostos responsáveis pelos fatos, pois possui
informações a respeito de quem recebeu o valor pela venda (do
recibo de fl. 35 constam nome, CPF e conta bancária creditada) e
pode vir a ser responsabilizado, criminalmente inclusive.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
apelo, mantida a r. sentença nos termos em que lançada, por seus
próprios fundamentos, majorando a verba honorária para 12% (doze
por cento) do valor da causa, atualizado.

CAUDURO PADIN
Relator